Tribunal: TJES
Processo: 5007324-54.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007324-54.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: PEDRA BONITA DECORACOES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO ENTREGA DE APARELHOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO INEXIGÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença (id. 18910052) que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição dos valores cobrados acima do teto contratual, ao pagamento de R$ 3.507,30 a título de danos materiais por aparelhos não entregues e ao fornecimento de novo chip, além de declarar a inexigibilidade da multa por rescisão antecipada.

2. A apelante argumenta a inexistência de inexecução obrigacional, asseverando que os aparelhos celulares foram entregues em 22/11/2023 e que as cobranças respeitaram os limites contratados. Defende, ainda, a validade e a exigibilidade da multa rescisória atrelada à cláusula de fidelização de 24 meses.

II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) a configuração dos danos materiais decorrentes das cobranças excedentes e da alegada não entrega dos aparelhos celulares; e (ii) a exigibilidade da multa contratual por quebra de fidelidade em caso de rescisão antecipada.

III. Razões de Decidir
4. A relação firmada possui natureza consumerista, sujeitando-se à Lei nº 8.078/90 (CDC) com a inversão do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Telas sistêmicas consubstanciam prova de natureza eminentemente unilateral e são insuficientes, isoladamente, para comprovar a entrega de mercadorias ou atestar a regularidade de cobranças excedentes sem a demonstração analítica do consumo ou apresentação de aviso de recebimento. 5. A apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Diante disso, prevalece a farta prova documental carreada pela apelada, que apresentou nota fiscal válida para comprovar o gasto suportado pela não entrega dos aparelhos, bem como faturas, e-mails corporativos e protocolos formais na Anatel para demonstrar as cobranças a maior. 6. O inadimplemento originário da prestadora de serviço, a quebra de confiança e a falha na prestação de serviços essenciais (como interrupções sistêmicas e perda de chip sem reposição) configuram justa causa para a rescisão do contrato pelo consumidor, afastando a validade da exigência da multa rescisória de fidelização.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 2%. 8. Tese de julgamento: "A apresentação exclusiva de telas sistêmicas unilaterais é insuficiente para afastar o inadimplemento da operadora de telefonia quanto à entrega de aparelhos e à regularidade das cobranças, sendo inexigível a multa por quebra de fidelidade quando a rescisão antecipada decorre de falha na prestação dos serviços."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CC, art. 476. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5015626-98.2022.8.08.0035, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0018011-17.2016.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 15.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0006128-97.2017.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a r. sentença (id. 18910052) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por PEDRA BONITA DECORAÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré à restituição dos valores cobrados acima do teto contratual, ao pagamento de R$ 3.507,30 (três mil quinhentos e sete reais e trinta centavos) a título de danos materiais pelos aparelhos e ao fornecimento de novo chip funcional, bem como para declarar a inexigibilidade da multa por rescisão antecipada, negando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 18910054), a apelante defende a estrita legalidade e a exigibilidade da multa por quebra de fidelidade, argumentando que a Resolução nº 632/2014 da ANATEL autoriza a vinculação de clientes corporativos por prazos de até 24 meses, caracterizando-se a rescisão antecipada como ato de vontade imotivado da empresa contratante. Lado outro, rechaça a condenação ao pagamento de danos materiais, asseverando que os três aparelhos celulares cedidos em comodato foram devidamente entregues, fato que reputa comprovado mediante a juntada de tela de seu sistema logístico. Por fim, sustenta a higidez das faturas emitidas, rechaçando a tese de falha na prestação do serviço e o dever de repetição do indébito. Requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação material.

Intimada para apresentar contrarrazões, a apelada permaneceu silente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007324-54.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: PEDRA BONITA DECORACOES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a r. sentença (id. 18910052) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
PEDRA BONITA DECORAÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré à restituição dos valores cobrados acima do teto contratual, ao pagamento de R$ 3.507,30 (três mil quinhentos e sete reais e trinta centavos) a título de danos materiais pelos aparelhos e ao fornecimento de novo chip funcional, bem como para declarar a inexigibilidade da multa por rescisão antecipada, negando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a duas questões fundamentais: (i) a configuração (ou não) dos danos materiais decorrentes das cobranças efetuadas e da alegada não entrega dos aparelhos celulares; e (ii) a exigibilidade da multa contratual por quebra de fidelidade.

Ab initio
, impende destacar que a relação firmada entre as partes tem inegável natureza consumerista, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90 (CDC), operando-se a inversão do ônus probatório
ope legis
(Art. 14, § 3º) no tocante aos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito alegado pela autora/apelada.

Quanto aos danos materiais, a apelante argumenta que não houve inexecução obrigacional, asseverando que os três
smartphones
(cedidos em comodato) foram efetivamente entregues em 22/11/2023. Para fundamentar sua tese, a operadora limitou-se a colacionar uma tela sistêmica unilateral de rastreamento (Tgestiona) com o simples registro “Entregue”.

Entretanto, as telas sistêmicas consubstanciam prova de natureza eminentemente unilateral, passíveis de manipulação interna, não se revelando suficientes, isoladamente, para atestar o efetivo recebimento das mercadorias pelo consumidor. Ausente o Aviso de Recebimento (AR) ou qualquer comprovante de entrega devidamente assinado por preposto da apelada, a concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório (Art. 373, II, do CPC). Destarte, havendo prova contundente do gasto suportado pela autora (nota fiscal válida) para suprir a inércia da ré, irretocável a r. sentença ao determinar a recomposição do dano material emergente.

O mesmo raciocínio aplica-se às faturas cobradas a maior. A apelante defende que as cobranças foram realizadas dentro dos limites contratados. Contudo, não logrou êxito em demonstrar, de forma analítica e clara, qual o consumo excedente que justificaria a emissão de faturas com valor excedente ao pactuado, limitando-se a juntar
prints
de telas internas ininteligíveis e inservíveis para comprovar a regularidade da tarifação. Neste ponto, a prova documental carreada pela apelada sobrepõe-se, portanto, às alegações genéricas da recorrente, já que além das faturas, apresentou e-mails corporativos e protocolos formais de reclamação junto à Anatel relatando interrupções sistêmicas e perda de chip sem a devida reposição administrativa.

Sendo assim, a restituição dos valores cobrados em excesso deve ser mantida.

Dando continuidade, a apelante defende a plena vigência e validade da multa rescisória atrelada à cláusula de fidelização de 24 meses, sustentando que a rescisão se deu por mero ato de vontade da contratante. Sem razão, contudo. Embora sejam válidas as cláusulas de fidelidade em contratos corporativos de telefonia, elas devem vir acompanhadas de benefícios e a prestação do serviço deve ocorrer de forma regular.

No caso em tela, a instrução probatória, como visto, demonstrou o inadimplemento originário por parte da própria prestadora de serviço, e a quebra da confiança e a falha na prestação dos serviços essenciais configuram justa causa para a rescisão contratual por parte do consumidor. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE TELEFONIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito, na qual a Apelante busca a exclusão de multa contratual de R$ 11.000,00 aplicada em razão da rescisão antecipada de contrato de telefonia móvel e internet. Alega que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) definir se a operadora pode exigir multa contratual pela rescisão antecipada, diante da alegada falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha os fundamentos do pedido de reforma da decisão recorrida, permitindo a formação do contraditório. A repetição de argumentos da petição inicial não configura, por si só, ofensa a esse princípio, desde que as razões recursais indiquem o motivo da insurgência e permitam a compreensão do pedido de reexame. A jurisprudência estabelece que, em contratos de telefonia, a alegação de ausência de cobertura adequada constitui fato negativo, cabendo à operadora o ônus de demonstrar a correta prestação do serviço. No caso, a Apelada limitou-se a apresentar telas sistêmicas e mapas de sinal, sem comprovar a efetiva funcionalidade do serviço no local e no momento das reclamações. A ausência de registros concretos de uso dos serviços, como logs de chamadas ou laudos técnicos in loco, reforça a impossibilidade da Apelante de produzir prova negativa. O Código Civil adota o princípio da reciprocidade das obrigações, impedindo que uma parte exija cumprimento contratual quando não cumpre adequadamente sua própria obrigação. Assim, não demonstrada a adequada prestação do serviço pela operadora, inexiste fundamento para a exigência da multa por rescisão antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da petição inicial, permitem a compreensão do pedido de reforma da decisão. Nos contratos de telefonia, a operadora tem o ônus de demonstrar a regular prestação do serviço quando o consumidor alega falha na cobertura, por se tratar de fato negativo. A exigência de multa por rescisão antecipada é indevida quando a operadora não comprova a efetiva prestação do serviço contratado. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 476; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0018011-17.2016 .8.08.0035, Rel. Des . Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 15.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0006128-97 .2017.8.08.0048, Rel . Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 19.10.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50156269820228080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE SINAL. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO. INDEVIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. MANTIDA. - Tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a ausência de cobertura adequada do sinal de celular, é da parte requerida o ônus de provar a integridade da prestação dos serviços, de modo a legitimar a sua conduta (art. 373, II, do CPC/2015) - Considerando que a operadora de telefonia não apresentou prova hábil que comprovasse o funcionamento pleno do sinal de celular, inarredável o reconhecimento da falha na prestação dos serviços - O contrato somente foi rescindido em virtude da falha na prestação dos serviços da operadora de telefonia, razão pela qual não há como imputar a apelada a culpa pela rescisão antecipada do contrato, bem como exigir dela o pagamento de multa rescisória - Houve descumprimento e recalcitrância da ordem de suspensão das cobranças e, uma vez que a parte autora noticiou o descumprimento, em mais de uma oportunidade, deve ser mantida a penalidade aplicada em razão da desobediência a determinação judicial - Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018011-17.2016.8.08.0035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível)

Correta, portanto, a declaração de inexigibilidade da referida multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)